Tribunal: TJSP
Processo: 1503697-62.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – – IPTU dos exercícios de 2014 a 2018 – Município de Tatuí – Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo por nulidade dos títulos executivos em razão do reconhecimento da imunidade recíproca da CDHU - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – – IPTU dos exercícios de 2014 a 2018 – Município de Tatuí – Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo por nulidade dos títulos executivos em razão do reconhecimento da imunidade recíproca da CDHU - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal no 3.212/2000 quando se tratar de imóveis destinados à execução de projetos de casas populares – Impossibilidade de prosseguimento em face do mutuário eis que a Municipalidade sequer indicou o adquirente do imóvel - Sentença mantida por outros fundamentos – Recurso do município não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333599
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503697-62.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TATUÍ, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a técnica de
julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1° do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio Porto. Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta
Filho,que declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503697-62.2019.8.26.0624 - Voto no 11912
2
Apelação Cível no 1503697-62.2017.8.26.0624
Apelante: Prefeitura Municipal de Tatuí
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU
Comarca: Tatuí

VOTO No 11912
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU dos exercícios
de 2014 a 2018 Município de Tatuí Insurgência contra sentença
que julgou extinto o processo por nulidade dos títulos executivos
em razão do reconhecimento da imunidade recíproca da CDHU -
Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não
existência de imunidade recíproca Isenção tributária concedida à
CDHU pela Lei Municipal no 3.212/2000 quando se tratar de
imóveis destinados à execução de projetos de casas populares
Impossibilidade de prosseguimento em face do mutuário eis que a
Municipalidade sequer indicou o adquirente do imóvel - Sentença
mantida por outros fundamentos Recurso do município não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE TATUÍ em face da sentença de fls. 25/30 que, nos autos de
execução fiscal no 1503697-24.2017.8.26.0624, por ela ajuizada contra a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, julgou extinta a execução fiscal pelo
reconhecimento da nulidade dos títulos executivos em razão da imunidade recíproca
e com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC.
Inconformada, a Municipalidade de Tatuí apelou às fls. 37/42.
Sustentou que embora a excipiente tenha participação majoritária do Estado, não se
trata de serviço público prestado em regime de monopólio, mas sim de atividade
econômica com a participação de capital privado, voltada à obtenção de lucro, o que
afasta o seu enquadramento no art. 150, VI, “a”, da CF, que não alcança as
sociedades de economia mista. Requer seja o decreto extintivo afastado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503697-62.2019.8.26.0624 - Voto no 11912
3
possibilitando o prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de
Tatuí em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU, relativa à cobrança do IPTU dos exercícios de 2014
a 2018, no valor de R$ 1.146,55.
Determinada a emenda da petição inicial para adequá-la aos termos
dos artigos 9o e 10 do CPC; informar se há lei municipal prevendo a isenção à
CDHU ou, alternativamente indicar o mutuário para inclusão no polo passivo,
sobreveio manifestação do município às fls. 20/24 informando que não há
imunidade tampouco isenção, requerendo a inclusão do compromissário comprador
no polo passivo e, para isso, juntou a certidão de fls. 24 que não consta qualquer
nome de mutuário.
O D. juízo a quo entendeu por bem reconhecer a imunidade
tributária da CDHU e extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI
do CPC, gerando a interposição do presente recurso, que não comporta provimento.
No tocante a alegada imunidade recíproca, por se tratar a agravada
de sociedade de economia mista, portanto, sujeita ao regime jurídico de direito
privado, a apelada não goza de privilégio fiscal típico de entidades públicas, ainda
que sua atividade - implementação de habitações populares às famílias de baixa
renda- seja vinculada ao Estado.
Assim, não poderia ser concedida a pretendida imunidade recíproca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503697-62.2019.8.26.0624 - Voto no 11912
4
com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista a restrição do art.
173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Esse é o entendimento desta 15.a Câmara de Direito Público, cujas
ementas se reproduzem:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do exercício
de 2005
Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de
imunidade e extinguiu a execução fiscal 1) Imunidade tributária - Não
gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais
não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida
nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de
ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais
matérias para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do art. 515,
§ 2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad causam -
Compromissos de venda e compra não registrados
Ausência de
comprovação da averbação da alienação junto ao CRI - Possibilidade
da manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda
ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário
do imóvel Precedentes do STJ. 4) Isenção Benefício previsto na Lei
Municipal e concedido somente no período de repasse da área para a
construção de moradias. Sentença reformada Recurso provido.” (AP.
0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel. Desembargador Eutálio Porto -
Penápolis - Data do julgamento: 27.3.2014).
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de Botucatu IPTU de
2008 a 2013 CDHU Imunidade reciproca Não cabimento, pois,
conforme precedentes desta Câmara, em se tratando de ente privado do
tipo sociedade de economia mista, não pode fazer jus a imunidade
outorgada
a
ente
público
-
RECURSO
IMPROVIDO.”
(AI
2193681-13.2014.8.26.0000 Rel. Desembargador Rodrigues de Aguiar
Boituva Data do julgamento: 13.11.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503697-62.2019.8.26.0624 - Voto no 11912
5
No entanto, o art. 3o da Lei Municipal no 3212/2000 confere a
isenção do IPTU à apelada, nos seguintes termos:
“Art. 3o. Ficam isentos de tributos municipais os bens imóveis, móveis e
os serviços integrantes do empreendimento que a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU implantar neste Município, até a comercialização do referido
Conjunto Habitacional, devendo após a municipalidade lançar os
referidos impostos em face dos mutuários beneficiados”.
Sendo assim, considerando-se que o imóvel tributado foi destinado
à execução de projetos de casas populares, e que não há lançamento individualizado
do imposto referente à respectiva unidade autônoma, localizada na Rua Vilma
Fantoni Carriel, 22, é patente o preenchimento dos requisitos legais que desobrigam
a CDHU do pagamento do tributo executado até porque conforme certidão trazida
pelo próprio município às fls. 24, não há, sequer, indicação do mutuário.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Corte nos seguintes
julgamentos envolvendo as mesmas partes:
“EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de Pré-Executividade - Isenção -
Cobrança de IPTU da CDHU, referentemente a imóvel de sua
propriedade - Exceção acolhida - Cabimento - Lei municipal que
concede isenção de IPTU para imóveis pertencentes à CDHU destinados
à execução de projetos de casas populares - Documentos juntados aos
autos comprovam o preenchimento dos requisitos legais - Sentença
mantida - Recurso desprovido.” (18a Câmara de Direito Público,
Apelação cível no 3000769-31.2013.8.26.0412, Relator Des. Wanderley
José Federighi, Data de julgamento: 14/04/2016)
“APELAÇÃO Exceção de pré-executividade - CDHU Pretensão de
reforma da sentença que reconheceu a isenção tributária de que goza a
CDHU face ao pagamento de IPTU - Lei Municipal que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503697-62.2019.8.26.0624 - Voto no 11912
6
concede a isenção tributária Recurso desprovido.” (14a Câmara de
Direito Público, Apelação cível no 3000888-89.2013.8.26.0412, Relatora
Des. Mônica Serrano, Data de julgamento: 17/03/2016)
Desse modo, fica mantida a sentença de extinção, embora por
outros fundamentos.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso do Município,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator